Tribunal: TJDFT
Processo: 0723839-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723839-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEESLEW CAIXETA LOBO AGRAVADO: CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME, DANILO CORTES ANDRADE D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juizo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, ante a não comprovação de localização do veículo, facultou ao exequente a juntada de documentação que comprove o alegado e/ou indique endereço para aditamento do mandado de penhora e avaliação, no prazo de 05 dias. O agravante relata que tenta executar seu crédito proveniente de contrato de mútuo, tendo sido deferida a realização de pesquisas pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud com mandado de bloqueio de valores e penhora imediata de veículos. Aponta que foi encontrado um veículo de propriedade da empresa executada, sobre o qual foi determinada a inclusão de restrição de transferência e penhora via sistema Renajud. Afirma que o oficial de justiça certificou que na residência do executado houve a informação de que o veículo foi vendido (ID 117792332 – certidão anexada), mas que o DETRAN informou a inexistência da venda do veículo. Alega a evidência de ocultação do veículo pelo agravado. Assevera que a penhora e avaliação do veículo Jeep Placa PAA0077 foi deferida e anotada a restrição de transferência no seu registro, porém, não houve sucesso na penhora e avaliação por oficial de justiça. Argumenta ser impossível a prova de posse do veículo, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova. Afirma que há risco de grave dano, considerando que o veículo é de fácil ocultação, e que a parte agravada é devedora em várias execuções judiciais. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna por que seja reformada a decisão interlocutória agravada (ID 129974231) e determinada a constituição da penhora do veículo JEEP PLACA PAA0077 - (RENAJUD - ID 103286799) por meio de lavratura de termo nos autos – art. 845, §1o do CPC. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com relação à lesão de difícil reparação, há como supor o prejuízo que poderá advir ao recorrente, no caso de ser mantida a decisão, pois o agravante demonstrou que não conseguiria atuar no exercício legal do seu direito para prosseguir com a busca e apreensão, diante da restrição de comprovar a localização do veículo, demonstrando, dessa forma, o dano que sofreria com tal exigência. Quanto à relevância da argumentação recursal, note-se que, em princípio, não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação de localização do bem, não havendo previsão legal nesse sentido. Tal imposição gera prejuízos que impedem a efetiva prestação jurisdicional. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO. PROPRIEDADE DO EXECUTADO. DILIGÊNCIA NO LOCAL EM QUE CITADO O DEVEDOR. PRESUNÇÃO DE LOCALIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR FOTOGRAFIA OU OUTRO MEIO IDÔNEO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Não é razoável exigir da parte que comprove a localização do veículo que pretende penhorar, se a diligência está sendo requerida no endereço em que o devedor foi citado, presumindo-se que o bem se encontra em seu poder. 2. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove, por fotografia ou outro meio idôneo, que o veículo, de propriedade do devedor, realmente se encontre no endereço deste, para que, somente então, seja determinada a penhora. 3. Conheceu-se parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-se provimento ao agravo” (Acórdão 1356276, 07251584920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2022 16:09:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator